Tribunal: CARF
Processo: 10909.000468/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ORIENTAÇÃO GERAL E VINCULANTE PROMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNSCÍVEL POR DEVER DE OFÍCIO.
Como as relações tributárias, na perspectiva do Estado, transcendem o simples interesse patrimonial secundário, e somente se justificam e se legitimam pela estrita legalidade, a tomada de medidas corretivas para alcançar o correto cálculo do crédito tributário, segundo a orientação firmada em precedentes de eficácia geral e vinculante pelo STF, sem exasperação indevida, revela-se matéria de ordem pública (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN; art. 50 da Lei 9.784/1999; associados à Súmula 473/STF).
Ademais, faz-se necessário dar máxima efetividade às decisões do Supremo Tribunal Federal, no modelo de controle de constitucionalidade adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, inclusive no que diz respeito ao trânsito em julgado ainda rescindível (cf. o REsp 2.054.759, rel. min.Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 22/10/2024).
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
Ausente da impugnação, e sem a indicação de um dos requisitos para conhecimento da matéria por dever de ofício, aplica-se a preclusão ao pedido extemporâneo, inaugurado apenas com a interposição do recurso voluntário (arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.000468/2009-71
ACÓRDÃO
2202-011.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEUSA GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ORIENTAÇÃO
GERAL E VINCULANTE PROMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNSCÍVEL POR DEVER DE OFÍCIO.
Como as relações tributárias, na perspectiva do Estado, transcendem o
simples interesse patrimonial secundário, e somente se justificam e se
legitimam pela estrita legalidade, a tomada de medidas corretivas para
alcançar o correto cálculo do crédito tributário, segundo a orientação
firmada em precedentes de eficácia geral e vinculante pelo STF, sem
exasperação indevida, revela-se matéria de ordem pública (arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN; art. 50 da Lei 9.784/1999; associados à Súmula
473/STF).
Ademais, faz-se necessário dar máxima efetividade às decisões do Supremo
Tribunal Federal, no modelo de controle de constitucionalidade adotado
pelo ordenamento jurídico brasileiro, inclusive no que diz respeito ao
trânsito em julgado ainda rescindível (cf. o REsp 2.054.759, rel. min.Gurgel
de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 22/10/2024).
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000468/2009-71
2
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
Ausente da impugnação, e sem a indicação de um dos requisitos para
conhecimento da matéria por dever de ofício, aplica-se a preclusão ao
pedido extemporâneo, inaugurado apenas com a interposição do recurso
voluntário (arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972).

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000468/2009-71
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 24/27, esta sendo exigido imposto
de renda suplementar no valor de R$ 2.764,38, relativo ao ano-calendário 2006,
acrescido de multa de ofício e juro de mora.
Conforme relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 25, a
fiscalização informa que o lançamento teve como fato gerador a omissão de
rendimentos no valor de R$ 41.405,83 apurado por meio da Dirf apresentada pela
fonte pagadora, Caixa Econômica Federal, CNPJ 33.360.305/0001-04. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 1.242,17.
A contribuinte apresenta impugnação, fls. 3/7, a qual em síntese apresenta os
seguintes argumentos:
Cita que o rendimento recebido decorre de ação judicial contra o INSS, relativa a
concessão de benefício previdenciário. Aduz que o ato praticado pelo fisco é
totalmente ilegal, tendo em vista, que a renda que deve ser tributada deve ser
aquela auferida mês a mês pela contribuinte, e não quando de valores
decorrentes de procedência de ação judicial, como no caso em tela. Alega tratar-
se de verbas que já deveria ter sido pagas, regularmente, na via administrativa,
cujo inadimplemento privou o Requerente do recebimento de seu benefício,
obrigando-o a invocar a prestação jurisdicional para poder valer o seu direito, a
cumulação desses proventos não gera acréscimo patrimonial. Apresenta decisões
judiciais sobre a matéria. Afirma que nos casos de valores percebidos, por meio
de precatório, estes não representam renda mensal originária do beneficio, e sim
uma verba indenizatória. Que o recebimento de valores com atraso, de forma
cumulativa, não pode sofrer tributação diferenciada dos segurados que tiveram o
pagamento de seus benefícios na época própria.
Que na retenção de imposto de renda na fonte deve somente se levar em conta
dos valores percebidos mensalmente sob pena de afrontar a isonomia tributária,
prevista no artigo 150, II, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000468/2009-71
4
Requer a produção de todos os meios de prova em direito admissíveis,
especialmente: prova testemunhal, pericial, documental. Requer por ultimo o que
seja considerada a improcedência da notificação.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
AÇÕES JUDICIAIS
Verbas recebidas em decorrência de ação judiciais cujos valores não foram
oferecidos à tributação, será exigido o imposto de renda suplementar do
contribuinte, os juros de mora e a multa de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos comprovadamente omitidos na declaração de ajuste,
detectados em procedimento de ofício, serão adicionados à base de cálculo
declarada para efeito de apuração do imposto devido, sujeitando-se à multa de
ofício e juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Registro que as razões recursais e o respectivo pedido têm por único objeto a
dedução de valores relativos aos honorários advocatícios, sem versar sobre a técnica de tributação
de Valores Recebidos Acumuladamente (RRA).
A propósito, transcrevo o pedido formulado, verbatim (fls. 39):

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000468/2009-71
5
Diante do exposto, REQUER que seja provido o presente RECURSO para refazer os
cálculos dos rendimentos tributáveis e imposto devido, considerando os
descontos com despesas de honorários advocatícios pagos ao escritório
responsável, no ano-calendário.

Porém, a matéria está preclusa, porquanto ausente da impugnação (arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972).
De todo o modo, ainda que superado o óbice, nos termos do art. 114, § 12o, I do
Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade e sendo tempestiva,
conheço da impugnação e passo a analisar suas razões.
O contribuinte, em sua peça de defesa, apresenta discordância geral com relação
ao critério de tributação procedido pelo fisco, relativos à valores recebidos de
forma acumulada. Alega em síntese que não ocorreu omissão de rendimento uma
vez que a incidência do imposto de renda deveria ser efetuada mês a mês, em
época própria relativa aos rendimentos recebidos e não de forma acumulada.
Entretanto, conforme será demonstrado, considerando a legislação vigente, a
época dos fatos geradores, não há como acatar a tese apresentada pelo
contribuinte.
Toda pessoa física contribuinte do imposto de renda deverá apresentar
anualmente a declaração de rendimentos, incluindo todos os rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário, a fim de determinar o saldo do imposto a
pagar ou a restituir, de acordo com o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995 (artigo 83 do RIR/1999):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
Assim, os rendimentos recebidos devem ser inclusos na declaração de ajuste do
contribuinte (excluindo-se aqueles de tributação exclusiva), sendo que a fonte
pagadora deve reter e recolher o imposto sobre os rendimentos recebidos no
momento em que este fato ocorre.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000468/2009-71
6
E a regra geral para os rendimentos recebidos acumuladamente em cumprimento
de ação judicial, inclusive os juros, correção monetária e rendimentos pagos pela
instituição financeira decorrente do depósito judicial, é considerá-los como
tributáveis, conforme disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR 1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização. (Lei n.o 7.713, de 1988, art. 12)
(...)
A Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001 ratifica o
entendimento estabelecido na legislação, como segue:
Rendimentos recebidos acumuladamente
Art. 3o No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide, no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, abrangendo quaisquer
acréscimos e juros, diminuído do valor das despesas com ação judicial necessárias
ao seu recebimento, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
Assim, não havendo determinação expressa da Justiça de que os rendimentos
recebidos acumuladamente por força de decisão judicial estão isentos ou sujeitos
à tributação exclusiva na fonte, compete ao beneficiário do pagamento
(contribuinte) incluí-los na declaração de ajuste anual e apurar o imposto
correspondente. Da mesma forma, a fonte pagadora tem a obrigação de proceder
o recolhimento do imposto de renda retido na fonte, sobre o total dos
rendimentos tributáveis recebidos em decorrência de decisão judicial.
Outra fato a ser esclarecido é que os rendimentos recebidos de forma acumulada
não se caracteriza como verba indenizatória, como alega a contribuinte. Se
caracteriza como rendimentos tributáveis, sujeitos a retenção na fonte, como
corretamente efetuou a fonte pagadora, tendo sido esta retenção considerada na
apuração do imposto devido.
Cumpre lembrar que as verbas isentas de tributação do IRPF encontram-se
especificadas, tanto no art. 6o da Lei 7.713/88, bem como no art. 39 do RIR/99.
Cabe ainda salientar que os dispositivos de lei que outorguem isenção devem ser
interpretados literalmente, de acordo com disposto no art. 111 do Código
Tributário Nacional.
No tocante aos valores recebidos, a contribuinte, em sua peça de impugnação,
ratifica as informações apresentadas pela fonte pagadora por meio da Dirf, uma
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000468/2009-71
7
vez que confirma o recebimento dos rendimentos decorrentes da ação judicial
movida contra o INSS, no ano calendário 2006.
Oportuno frisar que o simples fato do contribuinte ter informado
equivocadamente o rendimento recebido como sendo isento e não tributável, em
sua declaração de ajuste, não tem o condão de alterar a forma de tributação
deste rendimento, o qual, conforme já citado, deve se somado ao total dos
valores tributáveis recebidos durante todo ano calendário, para a apuração do
imposto no ajuste anual.
Cabe inferir ainda que o fato gerador, no qual se inclui rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial, ocorre no momento em que o
contribuinte adquiriu a disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos, a
teor do art. 43 do Código Tributário Nacional:
CTN
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos.
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais, não compreendidos no inciso anterior.
Em face ao exposto, tem-se como correto o critério de apuração do imposto de
renda efetuado pela autoridade lançadora, devendo, portanto, ser mantido o
lançamento efetuado
Já em relação aos questionamentos a respeito de
ilegalidade/inconstitucionalidade de legislação, há que se declarar, de plano, que
ao remeter a discussão para o campo da inconstitucionalidade de institutos
jurídico-tributários definidos em disposições literais de lei regularmente vigentes,
deixa a contribuinte em limites muito restritos a possibilidade de manifestação
deste juízo administrativo. Isto porque não podem os órgãos julgadores
administrativos estender suas apreciações para o campo das argüições
relacionadas com a ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos legais
regularmente editados.
Produção de provas
Com relação ao pedido de produção de todos os meios de prova, solicitados pelo
contribuinte, cumpre esclarecer que, apesar de ser facultado ao sujeito passivo o
direito de pleitear a realização de diligências e perícias, em conformidade com o
artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, com redação dada pelo artigo 1o da
Lei no 8.748/93, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18,
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000468/2009-71
8
caput , do Decreto no 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/93).
A realização de diligência e perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos
considerados obscuros no processo. No presente caso, tais motivos são
inexistentes, uma vez que nos autos constam todas as informações necessárias e
suficientes para o deslinde da questão. Desta forma, e em conformidade com o
artigo 18, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, indefiro o pedido do contribuinte
por considerá-lo prescindível para o julgamento da presente lide.

Vencida a discussão específica posta nas razões recursais, trago o Colegiado o
exame sobre a necessidade de conhecimento de matéria de ordem pública, por dever de ofício.
Segundo argumenta o sábio juiz da Suprema Corte de Israel, Aharon Barak, ao
discorrer sobre o papel de um magistrado em uma democracia (The Judge in a Democracy. Mercer
County: Princeton University Press, 2009, p. 209-211), uma das funções da adjudicação é
estabilizar expectativas, de modo a conferir previsibilidade e segurança jurídica. Portanto, uma vez
que um dado colegiado tiver apreciado uma matéria, seria de bom aviso aos julgadores vencidos
que aderissem à posição vencedora, em nome do que chamaríamos aqui de “Princípio do
Colegiado”.
Não obstante, em questões tidas por essenciais à própria jurisdição, prossegue
Barak, deve o juiz insistir em divergência, nas hipóteses em que houver oportunidade para
convencimento da maioria sobre a solução adequada a ser tomada.
Evidentemente, o CARF não é um órgão jurisdicional, e seus conselheiros não são
juízes. O papel do exame do recurso voluntário é realizar controle de legalidade, e não de validade
amplo (SORRENTINO, Thiago B. Pode o fisco ajuizar ação para rever decisão administrativa
favorável ao contribuinte?. Revista de Doutrina Jurídica, Brasília, DF, v. 111, n. 2, p. 205–225, 2020.
DOI: 10.22477/rdj.v111i2.613). Contudo, há espaços de intersecção entre a jurisdição e a atividade
de controle administrativo, tal como estruturada no âmbito federal, e essa sobreposição pontual
permite aplicar a orientação sugerida por Barak, acerca da necessária estabilidade e
previsibilidade após o exame de uma determinada questão pelo colegiado, e sobre as hipóteses
que sugeririam a necessidade de propor a revisão de entendimentos já tomados.
Nesse contexto, apesar de possuir entendimento divergente, eu aderia à posição
desta 2a Turma, no sentido de que a ausência de menção a tema examinado em precedente
vinculante não permitiria que a questão fosse conhecida, no julgamento do recurso voluntário,
como matéria de ordem pública.
Não obstante, diante da alteração da composição, proponho novamente um
retorno à orientação anterior, desenvolvida perante a 1a Turma Extraordinária, meu órgão de
origem, assim sintetizada:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000468/2009-71
9

Numero do processo: 13846.000079/2006-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO DE RAZÕES
RECURSAIS. DEDUTIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA
AUSENTE
TANTO DA IMPUGNAÇÃO
COMO DO
ACÓRDÃO-RECORRIDO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de razões recursais, e do
respectivo pedido, originariamente apresentados tão-somente na interposição do
recurso voluntário, se a matéria (a) não tiver surgido pela primeira vez durante o
julgamento da impugnação, ou (b) tratar-se de questão de ordem pública.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E
VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE
ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS
POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de
eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o
do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de
rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do
momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro
a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento
deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento
corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de
renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2001-005.311
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, apenas quanto ao RRA. No mérito, na parte conhecida, acordam em
dar-lhe provimento parcial. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago
Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente julgamento os
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000468/2009-71
10
Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10980.010299/2008-33
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR
ATO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DA EXPECTATIVA DE AMPARO MATERIAL DEVIDO
POR FAMILIAR MORTO. PRESTAÇÕES CONTINUADAS. PENSÃO. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. Há incidência de imposto de renda pessoa física
quando os rendimentos recebidos de forma acumulada se apresentarem sob a
forma de pagamentos de prestações continuadas ainda que a sua natureza seja
de indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO
DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES,
VIGENTES
E
VÁLIDOS
POR
OCASIÃO
DE
CADA
FATO
JURÍDICO
DE
INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes),
de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal -
STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos. Segundo a orientação vinculante da Corte, a
tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no
momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato
jurídico do inadimplemento). Portanto, se os valores recebidos acumuladamente
pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas
datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2001-005.307
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para determinar que o cálculo do tributo utilize a técnica de apuração
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000468/2009-71
11
segundo a legislação de regência (“tabela”) aplicável a cada ingresso, como se
eles tivessem ocorrido nos períodos previstos, e não de forma concentrada.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

De fato, conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-
230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o
processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca do
preciso valor do crédito tributário.
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000468/2009-71
12
Desse modo, como as relações tributárias, na perspectiva do Estado, transcendem o
simples interesse patrimonial secundário, e somente se justificam e se legitimam pela estrita
legalidade, a tomada de medidas corretivas para alcançar o correto cálculo do crédito tributário,
sem exasperação indevida, revela-se matéria de ordem pública.
Ademais, faz-se necessário dar máxima efetividade às decisões do Supremo
Tribunal Federal, no modelo de controle de constitucionalidade adotado pelo ordenamento
jurídico brasileiro, inclusive no que diz respeito ao trânsito em julgado ainda rescindível (cf. o REsp
2.054.759, rel. min.Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 22/10/2024).
Em conclusão parcial, observado que o quadro trata de RRA, deve-se adequar a
tributação, nos termos da orientação vinculante promanada pelo STF.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000468/2009-71
13
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.125 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000468/2009-71
14
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 68
DF CARF MF
Original